Tribunal: TJMT
Processo: 1026231-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026231-69.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTES: MUNIR HADDAD, NABIL HADDAD e NAGI HADDAD;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Munir Haddad, Nabil Haddad e Nagi Haddad contra a decisão que, em ação anulatória de débito fiscal com pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Asseguram que “as presentes cobranças se baseiam exclusivamente em uma declaração equivocada de Imposto de Renda a qual, por óbvio, não corresponde à realidade – ressalte-se, declaração está devidamente retificada pelos contribuintes Agravantes. Por esse motivo, nada é devido a título de ITCD, até porque, conforme restará comprovado, o imposto foi pago quando da partilha dos bens”.
Asseveram que, “após o indeferimento da antecipação da tutela, apresentaram documentos que comprovam o não recebimento integral dos precatórios, ou seja, os títulos executivos relativos aos débitos ora discutidos exigem valores relativos ao principal superiores ao realmente devido, o que implica a sua nulidade”.
Afiançam que, “mesmo que o entendimento seja pela ocorrência do fato gerador da doação, os valores inscritos em dívida ativa utilizam base de cálculo que não condiz com a realidade dos fatos”.
Requerem a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Analisando os argumentos despendidos pelos requerentes, em análise sumária própria dessa fase processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a boa aparência do direito do requerente e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência.
Conclui-se então que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito da requerente verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que não se verifica nestes autos nesse momento de análise perfunctória na medida em que não restou demonstrado aparente ilegalidade na cobrança, além do que o processo administrativo detém presunção de legalidade e veracidade.
[...]
isto posto, e com base nas alegações acima tecidas, não estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, indefiro o provimento antecipatório vindicado para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários em discussão bem como para emissão de Certidão de Regularidade Fiscal e abstenção de inclusão do nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito e protesto. [...]. (Id. 69966461, fls. 18/19).
Nada obstante a alegação de que, a doação não teria, de fato, ocorrida, há indícios de que a operação tenha sido efetivada:
[...] Analisando as DIRPF dos doadores, agora em fase judicial, verificamos que consta das Declarações Retificadoras a mesma informação de doação da Declaração Original, conforme demonstramos a seguir:
1) Na DIRPF 2010-2009 de Emile Esper Haddad, consta as doações efetuadas aos filhos e ao neto, com o seguinte texto: ’13 22 Lt. Urbanos, Jd. Sta. Izabel, Cuiabá – MT, Tot. 9.504,00 m2, desapr. pelo Est. de Mato Grosso, Dec. 938/81, transf. Em prec. Requisit. No. 02/99, aç. de inden. No. 10.301/1987, vl. at. em 31/07/2008, R$ 1.994.257,55. Em 27/03/2009, doação a: Nagi Haddad, CPF 488.051.491-87, qt. de 12,50% (R$ 249.282,19); Nabil Haddad, CPF 551.593.381-87, qt. de 12,50% (R$ 249.282,19); Munir Haddad, CPF 419.871.521-15, qt. de 44,00% (R$ 877.473,33); Felipe Pina Haddad, CPF 404.441.848-99, qt. 31,00% (R$ 618.219,84) 22.207, 12 0,00 105 Brasil’, ou seja, mesmo na DIRPF 2010/2009 retificada em 06/03/20212 consta como tendo saído do patrimônio do doador;
2) Observamos também, que na DIRPF 2010-2009 – Retificadora de Munir Haddad também ainda consta a doação recebida, que refletiu em aumento de Capital Social na empresa Haddad Aluguel de Imóveis Próprios, CNPJ no 06.945.396/0001-26, fato que se pode comprovar facilmente com uma certidão da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso;
3) Também consta da DIRPF 2010/2009, retificadora de Nabil Haddad, a mesma informação de recebimento em doação de Emile Esbert Haddad, em 27/03/2009 R$ 325.518,00, representados por 325.518 quotas da empresa familiar Haddad Al. Im. Pr. Ltda, confirmando a doação e consequentemente o ITCD cobrado através do ACF ora em discussão;
4) Consta da mesma declaração acima mencionada aquisição de 327.517 quotas de Nagi Haddad, que foram recebidas em doação do Patriarca Emile Esber Haddad, que também refletiu em aumento substancial de sua participação na empresa familiar gestora dos aluguéis de imóveis da família;
5) Observamos, também, a transferência de Nagi Haddad dos ‘futuros direitos creditórios a receber’ referentes aos Créditos de Precatórios requisitórios Estadual no 02/1999, bem como o Municipal no 116804/1985, pelo valor de R$ 300.000,00;
6) Constatamos, ainda, que na DIRPF – retificadora de 2010-2009, do contribuinte Nagi Haddad, consta ainda no quadro ‘Rendimentos Isentos e Não-tributáveis’ da informação de Transferências patrimoniais – doações, heranças, meações e dissolução de sociedade conjugal ou unidade familiar, no valor de R$ 540.616,38;
7) Também observamos a informação de (sic) recebeu 20% do crédito correspondente ao Precatório Requisitório no 116804/1985, classe 38, referente a Ação de Desapropriação no 2301/1981, da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá – MT, recebido por doação de seus pais Emile Esber Haddad e Najla Emile Haddad, equivalente a R$ 131.334,19, em 05/03/2009, ‘cedido onerosamente a Nabil Haddad em 20/03/2009 por R$ 103.517,00’;
8) No item seguinte da mesma DIRPF – retificadora, 20% do Crédito correspondente ao precatório requisitório no 02/1999, referente a Ação de Desapropriação no 10.301/1987, que tramitou na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá – MT, recebido por doação de seus pais Emile Esber Haddad e Najla Emile Haddad, equivalente a R$ 249.282,19, em 05/03/2009, ‘cedido onerosamente a Nabil Haddad em 20/03/2009 por R$ 196.483,00’; [...]. (Id. 69966461, fls. 10/12).
Daí decorrente, a questão acerca da ocorrência ou não do fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD necessita ser mais bem esclarecida.
Ademais, anoto que, faz-se necessário a apresentação do processo administrativo tributário para o exame das demais questões, inclusive a alegação de decadência do direito de constituição do crédito tributário.
Por outro lado, a alegação de que, “após o indeferimento da antecipação da tutela, apresentaram documentos que comprovam o não recebimento integral dos precatórios, ou seja, os títulos executivos relativos aos débitos ora discutidos exigem valores relativos ao principal superiores ao realmente devido, o que implica a sua nulidade” (Id. 69966455, fls. 7), cuida-se de fato novo, pelo que deve ser levado, primeiramente, ao Juízo da Primeira Instância.
[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator